Tribunal: CARF
Processo: 15540.720358/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO DE CAPITULAÇÃO LEGAL PELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DO RIR/99.
A capitulação legal do Auto de Infração em dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda não implica nulidade.
NULIDADE. AUSÊNCIA. ESCRITURAÇÃO RETIFICADA. SUPERAÇÃO DA NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. LANÇAMENTO HÍGIDO.
Retificada a escrituração pelo contribuinte a pedido de fiscalização anteriormente ao lançamento, de maneira tal que a apuração do Lucro Real tornou-se possível mediante ajustes para a adição de receitas que remanesceram omitidas, apuradas por meio de presunções legais, não há nulidade decorrente da autuação pelo Lucro Real em vez de pelo Lucro Arbitrado.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
AUSÊNCIA DE GLOSA DE DESPESAS. DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA EM DILIGÊNCIA. DEDUTIBILIDADE.
Identificado em procedimento de diligência que, ao reapurar o resultado tributável do contribuinte pelo Lucro Real, a fiscalização não glosou qualquer despesa, mas deixou de considerar parcela das despesas escrituradas na ECD retificadora a partir da qual se apurou o resultado tributável, sem a apresentação de qualquer justificativa para tanto, as despesas injustificadamente adicionadas ao resultado tributável devem dele ser excluídas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INFORMAÇÃO FALSA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. EMPRESAS DE FACHADA.
Não tendo o sujeito passivo logrado desconstituir a acusação de conduta dolosa no cometimento da infração tributária – perpetrada por reiterada prestação de informações falsas à Fazenda, bem assim a interposição de pessoas e o uso de empresas de fachada – acertada é a qualificação da multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFISSÃO, RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO DE QUALQUER TIPO.
A ausência de constituição do crédito espontaneamente pelo contribuinte, de declaração de sua existência mesmo que em declaração sem efeito constitutivo, como a DIPJ, ou de pagamento antecipado impedem o cômputo da decadência nos termos do art. 150, parágrafo 4o do CTN. Compete ao contribuinte trazer ao menos indícios de que teria sofrido retenções ou recolhido por outras formas de antecipação os tributos em questão, não sendo este um dever da autoridade autuante.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
No caso concreto, não só o contribuinte deixou de apresentar esclarecimentos e prova bastante acerca da origem dos recursos, como também a fiscalização considerou os alegados empréstimos que supostamente estariam na origem dos ditos recursos já estavam abarcados pelas receitas confessadas pelo contribuinte, conforme sua escrituração, não se valendo, para tributá-los, da presunção de omissão de receitas do artigo 42 da Lei no 9.430/96. Restando sem prova a origem dos demais ingressos nas contas bancárias do contribuinte, inafastável a presunção de omissão de receitas.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO.
A ausência de prova ou ao menos indício que justifique que a manutenção de passivo fictício decorreria de mero equívoco do contribuinte impede o afastamento da autuação a partir desta premissa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720358/2017-79
ACÓRDÃO
1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES EIRELI EPP - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO DE CAPITULAÇÃO LEGAL PELA MENÇÃO DE
DISPOSITIVOS DO RIR/99.
A capitulação legal do Auto de Infração em dispositivos do Regulamento do
Imposto de Renda não implica nulidade.
NULIDADE. AUSÊNCIA. ESCRITURAÇÃO RETIFICADA. SUPERAÇÃO DA
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. LANÇAMENTO HÍGIDO.
Retificada a escrituração pelo contribuinte a pedido de fiscalização
anteriormente ao lançamento, de maneira tal que a apuração do Lucro
Real tornou-se possível mediante ajustes para a adição de receitas que
remanesceram omitidas, apuradas por meio de presunções legais, não há
nulidade decorrente da autuação pelo Lucro Real em vez de pelo Lucro
Arbitrado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
AUSÊNCIA DE GLOSA DE DESPESAS. DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA EM
DILIGÊNCIA. DEDUTIBILIDADE.
Identificado em procedimento de diligência que, ao reapurar o resultado
tributável do contribuinte pelo Lucro Real, a fiscalização não glosou
qualquer despesa, mas deixou de considerar parcela das despesas
escrituradas na ECD retificadora a partir da qual se apurou o resultado
tributável, sem a apresentação de qualquer justificativa para tanto, as
despesas injustificadamente adicionadas ao resultado tributável devem
dele ser excluídas.
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INFORMAÇÃO FALSA. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS. EMPRESAS DE FACHADA.
Não tendo o sujeito passivo logrado desconstituir a acusação de conduta
dolosa no cometimento da infração tributária – perpetrada por reiterada
prestação de informações falsas à Fazenda, bem assim a interposição de
pessoas e o uso de empresas de fachada – acertada é a qualificação da
multa de ofício.
MULTA
QUALIFICADA
DE
150%.
MULTA
MAJORADA
DE
100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação
do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática
da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONFISSÃO, RECOLHIMENTO OU
DECLARAÇÃO DE QUALQUER TIPO.
A ausência de constituição do crédito espontaneamente pelo contribuinte,
de declaração de sua existência mesmo que em declaração sem efeito
constitutivo, como a DIPJ, ou de pagamento antecipado impedem o
cômputo da decadência nos termos do art. 150, parágrafo 4o do CTN.
Compete ao contribuinte trazer ao menos indícios de que teria sofrido
retenções ou recolhido por outras formas de antecipação os tributos em
questão, não sendo este um dever da autoridade autuante.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
No caso concreto, não só o contribuinte deixou de apresentar
esclarecimentos e prova bastante acerca da origem dos recursos, como
também a fiscalização considerou os alegados empréstimos que
supostamente estariam na origem dos ditos recursos já estavam abarcados
pelas receitas confessadas pelo contribuinte, conforme sua escrituração,
não se valendo, para tributá-los, da presunção de omissão de receitas do
artigo 42 da Lei no 9.430/96. Restando sem prova a origem dos demais
ingressos nas contas bancárias do contribuinte, inafastável a presunção de
omissão de receitas.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO.
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
3
A ausência de prova ou ao menos indício que justifique que a manutenção
de passivo fictício decorreria de mero equívoco do contribuinte impede o
afastamento da autuação a partir desta premissa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para exonerar parte da exigência tributária, vencidos os
Conselheiros Lucas Issa Halah (relator) e Alexandre Evaristo Pinto, os quais davam parcial
provimento em maior extensão para exonerar a qualificação da multa de ofício. O Conselheiro
José Eduardo Genero Serra foi designado para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
Jose Eduardo Genero Serra - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Evaristo Pinto,
José Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues
Gomes, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido de fls. 3.774/3.796 para retratar o caso sob
debate até o momento de sua prolação.
Do lançamento:
O presente processo tem origem nos seguintes autos de infração, lavrados pela
DRF/Niterói-RJ e cientificados à contribuinte acima identificada em 04/12/2017,
segunda-feira, conforme Aviso de Recebimento-AR de fls. 3210: de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, de fls. 02/24, no valor de R$ 1.793.271,59; de
Contribuição para o Programa de Integração Social-PIS, de fls. 40/52, no valor de
R$ 37.469,58; de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, de fls. 54/73 no
valor de R$ 653.757,77 e de Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS de fls. 26/38, no valor de R$ 173.590,57, todos acrescidos da
multa de ofício, no percentual de 75% para a infração de omissão de receitas não
contabilizadas de vendas e serviços e de 150% para as demais infrações, além dos
demais encargos moratórios conforme legislação vigente.
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
4
O detalhado Termo de Verificação Fiscal-TVF de fls. 75/123 discorre sobre a
pessoa jurídica autuada, constituída em 10/06/2009 com a denominação de UD
Atacadão de Utilidades Domésticas e nome fantasia de UD Atacadão, tendo então
dois sócios, mas com o poder de administração isolado do sócio Daniel Leitão da
Silva, CPF n° 995.254.884-20, que apurou a fiscalização tratar-se de "laranja"
utilizado pelo real proprietário da empresa desde sua fundação, Sr. Marcelo
Vidaurre Mathias, CPF n° 453.720.637-34, que era o verdadeiro administrador,
mediante procuração do Sr. Daniel Leitão da Silva, com plenos poderes, lavrada
em 21/05/2007.
A Fiscalização destaca que o Sr. Daniel Leitão da Silva também foi utilizado como
"laranja" na empresa Unideal Eletro Comércio de Artigos Elétricos e Eletrônicos
Ltda, CNPJ n° 08.695.836/0001-60, conforme consta do processo n°
15540.720460/2014-32, sendo esta empresa também de propriedade da "família
Mathias", que é composta pelo Sr Marcelo Vidaurre Mathias, sua esposa, Mônica
Borges Mathias, CPF n° 012.481.227-98, e os dois filhos do casal, Leonardo Borges
Mathias, CPF n° 087.936.687-75, e Victor Borges Mathias, CPF n° 102.433.277-22,
todos com o mesmo domicílio tributário, onde não conseguem ser encontrados.
A autuada, do ano de sua abertura até o ano-calendário da autuação, 2012, abriu
onze filiais elencadas à fl. 79 e utilizou e utiliza o conhecido nome fantasia de
"Lojas Giro Lar e Lazer"; e até a autuação, em 2017, abriria mais 11 filiais
elencadas à fl. 80.
O TVF destaca um grupo econômico administrado unicamente pelos membros da
família Mathias, composto da autuada e das seguintes empresas (conf. fls. 83/94):
Nova Icaraí Varejista para o Lar Ltda, CNPJ n° 21.544.431/0001-99; Mônica Borges
Mathias -ME, CNPJ n° 08.091.671/0001-17; Vidaprax Distribuidora de Produtos
para o Lar Eireli, CNPJ n° 21.156.851/0001-06; Transbrax Transportadora Ltda,
CNPJ n° 17.237.390/0001-10; Sellef JPM Comércio Ltda-ME, CNPJ n°
13.467.587/0001-95,
e
JPM
2
Administração
de
Bens
Eireli,
CNPJ
23.951.503/0001-48.
O TVF ainda discorre sobre os Termos lavrados e as diligências realizadas durante
a ação fiscal (fls. 94/98).
A autuação objeto do presente processo, conforme a descrição dos fatos dos
autos de infração e o TVF decorre das seguintes irregularidades apuradas:
001- Omissão de Receitas não contabilizadas de vendas e serviços. Receitas não
contabilizadas.
Omissão de receita não contabilizada em outubro de 2012, no valor de R$
219.616,28, apurada na coluna G do anexo I (fl. 115), referente a diferença
negativa entre as receitas contabilizadas (Receitas declaradas em ECD - coluna D
mais Receitas omitidas de passivo fictício - Coluna E) menos as receitas apuradas
na movimentação financeira (colunas B e C).
Este item teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3° da Lei n° 9.249, de
26 de dezembro de 1995, e arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e
288 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de
Renda -RIR/1999.
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
5
002 - Omissão de receitas por presunção legal de passivo fictício.
Omissão de receitas caracterizada pela manutenção no passivo de obrigações não
comprovadas em todos os meses do ano-calendário de 2012.
Conforme tabela I do Termo 13, na Escrituração Contábil Digital-ECD da Udbrax
constam diversos lançamentos contábeis, totalizando R$ 2.481.922,86, referentes
a transferências de mercadorias entre os estabelecimentos, que foram creditados
à conta 2120101-Fornecedores, originando um passivo inexistente.
Instada a apresentar esclarecimentos, a Udbrax apenas alegou tratar-se de mero
erro de contabilização, que seria ajustado em tempo oportuno na escrituração.
Considerando que, por força do art. 281, inciso II, do RIR/1999, presume-se como
omissão de receitas a manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não
seja comprovada, como no presente caso, tais valores foram assim autuados nos
meses respectivos, conforme tabela IV de fl. 101.
Este item teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3° da Lei n°
9.249/1995, e os arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 281, inciso
III, e 288 do RIR/1999.
003 - Omissão de receitas presumida com base em créditos bancários de origem
não comprovada.
A Udbrax, devidamente intimada em 06/11/2015 (Aviso de Recebimento-AR de fl.
680), não comprovou a origem dos 7.043 créditos em sua conta corrente n°
186619 no Banco Bradesco, agência 21873, elencados na planilha de fls. 238/677,
totalizando R$ 29.014.936,40, apresentando em 11/07/2016 tão somente planilha
não elucidativa de fls. 899/1110 e nenhum comprovante.
Tendo admitido uma receita de vendas no valor de R$ 27.708.330,58, os valores
de recebimento de vendas por cartões, depósitos de filiais e empréstimos, no
total de R$ 26.936.723,47 foram excluídos do montante de créditos bancários,
bem como os de devoluções de compras de mercadorias, resgates de aplicações
financeiras (CDB Bradesco) e demais créditos lançados e identificados na conta
corrente, restando o montante total de R$ 226.730,40 de créditos que a Udbrax,
intimada em 23/08/2016 (AR fl. 1126) a justificar e comprovar a origem, se
manteve inerte, permanecendo os mesmos não comprovados, ensejando - por
conseguinte - a presunção de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei n°
9.430 de 27 de dezembro de 1996.
Este item teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3° da Lei n°
9.249/1995, e os arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 287 e 288
do RIR/1999.
004 - Receitas escrituradas mas não declaradas.
Resultados levantados na planilha de fl. 102, com base nos dados constantes da
ECD apresentada e com o novo valor de receita com venda de mercadorias,
conforme coluna F, do anexo I (fl. 115), que não foram declarados nem oferecidos
à tributação, uma vez que a Udbrax apresentou DIPJ "zerada" em 28/06/2013 e
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais-DACON com faturamento de
R$ 12.586.169,51, quando admitiu no curso da fiscalização uma receita de vendas
no valor de R$ 27.708.330,58 (omissão de receitas de 55%), bem como não
efetuou recolhimento de tributos e contribuições nos períodos-base autuados, à
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
6
exceção de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF sobre pagamento de aluguéis
(código 3208).
Esta autuação se restringiu ao IRPJ e à CSLL. O PIS e a Cofins foram objeto dos
processos n°s 15540.720361/2017-92 e 15540.7203602017-48, respectivamente.
Este item teve como enquadramento legal para o IRPJ o art. 3° da Lei n°
9.249/1995, e os arts. 247, 248, 251 e parágrafo único, 277, 278, 279 e 280 do
RIR/1999.
A multa de ofício foi qualificada no percentual de 150% nas autuações dos itens
002, 003 e 004, com base no § 1° do Inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/1996 (com a
redação dada pela Lei n° 11.488/2007), uma vez caracterizado o evidente intuito
de fraude nas operações da Udbrax, com omissão de receitas e informações,
prestação de declarações falsas às autoridades fazendárias, omissão de livros
fiscais e contábeis, além da conduta dolosa de utilização de interpostas pessoas e
de transferência de patrimônio empresarial e particular dos reais proprietários
para alocação em empresas cuja única e exclusiva finalidade seria promover uma
blindagem patrimonial, mediante conluio entre todos os envolvidos, no intuito de
evitar a cobrança de créditos tributários.
Foi feita representação fiscal para fins penais objeto do processo n°
15540.720362/2017-37, apensado ao presente.
Das responsabilizações Passivas Solidárias:
Foram responsabilizados solidariamente os membros da "Família Mathias" por
excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto (art. 135 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional-CTN):
Marcelo Vidaurre Mathias, CPF n° 453.720.637-34, ciência por edital de fl. 3279;
Mônica Borges Mathias, CPF n° 012.481.227-98, esposa de Marcelo Vidaurre
Mathias, ciência por edital de fl. 3279;
Leonardo Borges Mathias, CPF n° 087.938.687-75, filho de Marcelo e Mônica
Mathias, ciência por edital de fl. 3255;
Victor Borges Mathias, CPF n° 102.433.277-22, também filho de Marcelo e Mônica
Mathias, ciência por edital de fl. 3255;
Bem como as empresas componentes do Grupo Giro Lar & Lazer por interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, uma vez
formadoras do mesmo grupo econômico, muitas vezes confundindo suas
atividades e patrimônio (art. 124, inciso I, do CTN):
Nova Icaraí Varejista para o Lar Ltda, CNPJ n° 21.544.431/0001-99, ciência em
05/12/2017, conforme AR de fl. 3284;
Mônica Borges Mathias - ME, CNPJ n° 08.091.671/0001-17, ciência por edital de fl.
3230;
Vidaprax Distribuidora de Produtos para o Lar Eireli, CNPJ n° 21.156.851/0001-06,
ciência em 04/12/2017 conforme AR de fl. 3235;
Transbrax Transportadora Ltda, CNPJ n° 17.237.390/0001-10, ciência em
04/12/2017, conforme AR de fl. 3289; e,
Sellef JPM Comércio Ltda-ME, CNPJ n° 13.467.587/0001-95, ciência por edital de
fl. 3230.
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
7
Da impugnação da Udbrax:
Inconformada com o lançamento, a Udbrax apresentou, em 03/01/2018, a
impugnação de fls. 3296/3347, onde argui a tempestividade e a decadência dos
períodos-base de janeiro a novembro de 2012, com base no parágrafo 4° do art.
150 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN),
descreve a autuação, discorre sobre o histórico empresarial do Sr Marcelo
Vidaurre Mathias e sua família, bem como de suas empresas e da autuada em
especial, que admite ser gestora das "Lojas Giro Lar e Lazer", declarando:
Que o crescimento do negócio, como comumente ocorre em empresas familiares,
não teria sido acompanhado de uma estruturação administrativa adequada e
profissional e de um planejamento estratégico em patamar compatível com o
volume e porte alcançado, resultando em (i) medidas administrativas
equivocadas, resultado de má orientação, como a abertura desordenada de
outras empresas; (ii) ausência de regular cumprimento de obrigações legais de
natureza contábil e fiscal e (iii) equivoco na apuração de tributos devidos à
Fazenda Nacional, não tendo participado o representante legal e seus familiares
das complexas rotinas contábeis e fiscais, por falta de formação acadêmica,
confiando tal tarefa a contador terceirizado, não podendo desta forma o
descumprimento de obrigações fiscais e contábeis serem atribuídas a dolo do
representante legal ou seus familiares sem provas contundentes de sua atuação
ou determinação pessoal na prática de sonegação, fraude ou conluio.
Não teriam sido encontrados sequer indícios de práticas criminosas no exercício
das atividades empresarias, constando no TVF apenas (i) abertura de outras
empresas para compor a rede de lojas Giro Lar e Lazer e outras sem função (ii)
presença de membros da família (consanguíneos e afetivos) como sócios em tais
empresas e (iii) não cumprimento de obrigações fiscais e contábeis resultando em
omissão de receitas, fatos estes todos decorrentes de desconhecimento do
representante legal e seus familiares e de imperícia do responsável pela escrita
fiscal, não de dolo.
Admite que incorreu em omissão de receitas, mas que seus colaboradores não
praticaram ilícitos penais.
Como preliminar de nulidade, alega equivoco de capitulação legal, uma vez que o
lançamento, baseado no art. 42 da Lei n° 9.430/1996, não citou tal
enquadramento legal, limitando-se a reproduzir os dispositivos previstos na Lei n°
9.249/1995 e no RIR/1999, violando assim o art. 142 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN) e acarretando prejuízos à
impugnante, por cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que teria havido
dificuldade de compreensão acerca do critério jurídico adotado pela fiscalização
para cálculo dos tributos: se feitos de acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/1996,
ou de acordo com a tributação específica da atividade ou do regime tributário
adotado pelo contribuinte.
Salienta que, nos termos do art 59, II, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972, Processo Administrativo Fiscal-PAF, são nulos os despachos e decisões
proferidos com preterição do direito de defesa.
Protesta que a fiscalização teria tributado a quase totalidade dos depósitos
bancários realizados em conta corrente, não analisando detidamente a origem de
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
8
tais depósitos e desconsiderando a existência de despesas que deveriam compor
deduções para a apuração do efetivo lucro apurado no período autuado.
Sendo o lucro real o regime de tributação adotado pela autuada, caberia a
fiscalização confrontar os depósitos bancários com despesas, informações e
registros contábeis, a fim de apurar o efetivo acréscimo patrimonial, este sim fato
gerador do Imposto de Renda por imposição constitucional e legal.
O lançamento baseado exclusivamente em créditos relacionados em extratos
bancários, sem expurgo de meros ingressos e sem consideração de despesas
incorridas no período, violaria o art 142 do CTN, por transferir ao contribuinte o
dever constitucional privativo do agente fiscal titular do lançamento tributário,
ferindo também a busca da verdade material que deve ser demonstrada dentro
dos rigores do devido processo legal.
O advento da Lei n° 9.430/1996 não teria alterado o fato gerador do IRPJ, que
continuou sendo o lucro apurado, que deve ser comprovado pela fiscalização,
passando a aplicação do seu art. 42 pela exclusão de depósitos identificados como
meros ingressos e pela dedução de despesas incorridas, respeitando o princípio
da capacidade contributiva, o que não teria sido observado na autuação.
Protesta pelo seu direito de comprovação da origem das operações realizadas,
alegando que as movimentações financeiras dos anexos III e IV não foram receitas
de vendas de mercadorias, mas sim operações financeiras com filiais e empresas
do mesmo grupo econômico, em especial o valor de R$ 2.345.293,56 referente a
empréstimos por conta corrente com a empresa Sellef JPM Comércio Ltda.,
pugnando pela realização de diligência com vistas à confirmação de tal afirmação.
Com relação à autuação de omissão de receitas por presunção legal de passivo
fictício, alega ter sido erro técnico de contabilização que não interfere na
apuração do lucro devido no período nem gera saldo credor indevido, não
impactando sobre o faturamento, mas apenas ensejando diferença de estoque.
Com relação à infração de receitas escrituradas mas não declaradas, item 004
acima, a fiscalização teria adotado a quase totalidade dos valores depositados
sem verificar saídas e pagamentos de despesas oriundas da atividade,
desrespeitando assim o princípio da capacidade contributiva e a correta base de
cálculo do IRPJ, que deve considerar as despesas legalmente dedutíveis e
incorridas que foram desconsideradas pela Fiscalização ao longo da ação fiscal.
O resultado positivo apresentado pela fiscalização à fl. 28 do TVF levaria em
consideração tão somente o custo das mercadorias vendidas, sem considerar as
demais deduções legalmente previstas, como folhas de pagamento, aluguéis de
imóveis e despesas fixas, das quais junta comprovantes.
Protesta que, para os casos em que a fiscalização desconsidere as despesas, deve
o lucro ser arbitrado, o que não ocorreu, tendo sido adotada para a autuação a
escrituração do próprio contribuinte, conforme se verifica do TVF.
Assim, não tendo arbitrado o lucro nem considerado as despesas dedutíveis,
violou a autuação inúmeros dispositivos legais, dentre eles o art. 145, parágrafo
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
9
primeiro, da Constituição Federal; os arts. 43 e 142 do CTN e o arts 247 e
seguintes do RIR/1999, devendo o lançamento ser retificado a fim de considerar
as despesas dedutíveis incorridas no ano-calendário de 2012.
Com relação à qualificação da multa de ofício, protesta quanto a seu "nítido
caráter confiscatório" e que não estaria configurado e provado o evidente intuito
de fraude, com existência do elemento subjetivo fundamental: atuação dolosa ou
com má-fé do contribuinte.
Culpa o antigo profissional eleito pelos erros cometidos, inclusive quando do
início da ação fiscal, que não declarou ter sido orientado pelo representante legal
ou seus familiares a prestar declarações falsas ou inexatas às autoridades
fazendárias.
Enumera as razões para a qualificação da multa e quanto a cada uma delas alega:
Não foram elencadas as informações intencionalmente omitidas e a simples
omissão de receitas não é, por si só, justificativa para aplicação da multa
qualificada, conforme reiterada jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF.
Quanto às supostas declarações falsas, correlacionadas com as inconsistências
entre a real movimentação e as receitas informadas nas declarações entregues,
registra que as mesmas ficavam a cargo do contador responsável pela escrita
fiscal.
Admite desorganização da escrita contábil, mas sem intenção de dolo de fraude.
Não prosperaria a afirmação de omissão de livros fiscais e contábeis, uma vez
apresentada a escrituração contábil digital-ECD, que inclusive serviu de base para
apuração dos tributos devidos.
Todos os familiares citados no TVF participam diretamente das atividades da
empresa, devendo ser afastado o pejorativo conceito de "laranja".
A reunião de bens numa mesma empresa com função de holding patrimonial não
constitui ilícito nem caracteriza blindagem patrimonial, não tendo sido utilizada
nenhuma ferramenta fraudulenta ou clandestina para transferência de tais bens,
carecendo a "blindagem patrimonial" de uma estrutura societária complexa,
quando as empresas indicadas pela fiscalização como instrumentos de blindagem
patrimonial tem estrutura simplória.
Alega que a Udbrax mantinha conta corrente com a Sellef, não correta e
devidamente formalizada, admite, mas que mesmo assim não traduziria ilícito
penal, não tendo sido demonstrado quais ilícitos foram cometidos utilizando-se
da referida empresa como veículo.
As demais empresas seriam regularmente constituídas e revendiam produtos da
Udbrax, funcionando como lojas e unidades da "Giro Lar e Lazer", não havendo
qualquer ilícito nesta prática.
Repete o histórico da empresa e que a aplicação da multa qualificada decorreria
de simples omissão de receitas, não podendo-se por mera presunção (como a do
art. 42 da Lei n° 9.430/1996) aplicar a multa qualificada de caráter penal.
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
10
Requer a redução do percentual da multa de ofício, transcrevendo vasta
jurisprudência do CARF.
Quanto à atribuição de responsabilidades solidárias, alega que, desconstituída a
multa qualificada, deve ser excluída a responsabilidade solidária.
A fiscalização não teria feito distinção entre as diferentes espécies de
responsabilização prescritas no CTN, sem especificar quais responsáveis estariam
abrangidos pelo art. 124 do CTN e quais pelo art. 135 do mesmo Código, devendo
ser comprovado fato jurídico tributário distinto do da ocorrência do fato gerador
para responsabilização de sócios e administradores, individualizada a conduta de
cada um, o que não ocorreu.
A ausência de pagamento de tributos não pode ser caracterizada com infração à
lei, contrato social ou estatutos, devendo ser provado que o administrador se
beneficiou pessoalmente com a inadimplência ou tenha dissolvido irregularmente
a sociedade, situações estas não citadas nem comprovadas no TVF.
Deve ser indicado qual o fundamento legal para a responsabilização de cada sócio
e administrador e comprovada a participação ativa na prática do ato ilícito ou
desfrute dos seus resultados, não podendo o sócio ser confundido com a pessoa
jurídica da qual participa.
Já o interesse comum seria interesse jurídico e não qualquer interesse econômico.
Pede Diligência ou produção de prova pericial com os dois quesitos de fl.3346.
Encerra elencando seus pedidos e requerendo posterior juntada de
documentação suplementar.
Da impugnação do sujeito passivo solidário Vidaprax Distribuidora de Produtos
para o Lar Eireli:
A empresa Vidaprax Distribuidora de Produtos para o Lar Eireli, CNPJ n°
21.156.851/0001-06, responsabilizada solidariamente, postou, em 03/01/2018,
impugnação de fls. 3597/3605, onde argui a tempestividade, descreve a autuação
e alega, em síntese:
Que uma vez desconstituída a multa de ofício na autuação, deve ser excluída a
responsabilidade tributária de todas as pessoas indicadas.
Não foi provada a ocorrência de fato jurídico tributário relacionado com a
imputação de sua responsabilidade tributária.
A fiscalização não teria feito distinção entre as diferentes espécies de
responsabilização prescritas no CTN, sem especificar quais responsáveis estariam
abrangidos pelo art. 124 do CTN e quais pelo art. 135 do mesmo Código, devendo
ser comprovado fato jurídico tributário distinto do da ocorrência do fato gerador
para responsabilização de sócios e administradores, individualizada a conduta de
cada um, o que na ocorreu.
A ausência de pagamento de tributos não pode ser caracterizada com infração à
lei, contrato social ou estatutos, devendo ser provado que o administrador se
beneficiou pessoalmente com a inadimplência ou tenha dissolvido irregularmente
a sociedade, situações estas não citadas nem comprovadas no TVF.
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
11
Também seria fundamental que se estabelecesse um vinculo jurídico entre a
impugnante e os fatos ilícitos constatados.
Destaca que possui plena regularidade societária, fiscal, contábil e financeira, com
sede e filiais, e estaria ativa exercendo suas atividades empresarias e gerando
empregos, não havendo nada no TVF que a vincule aos ilícitos imputados à
Udbrax, não autorizando sua responsabilidade o simples fato de pertencerem ao
mesmo grupo econômico.
Deve ser comprovada a participação ativa na prática do ato ilícito ou desfrute dos
seus resultados, não podendo o sócio ser confundido com a pessoa jurídica da
qual participa e devendo o interesse comum ser interesse jurídico e não qualquer
interesse econômico.
Encerra pedindo sua exclusão do rol de responsáveis tributários e requerendo
posterior juntada de documentação suplementar.
Os demais responsáveis solidários, pessoas físicas e jurídicas, não apresentaram
impugnação. O Acórdão Recorrido negou sua competência para apreciar alegações de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos normativos e negou provimento aos Recursos
Voluntários, afastando as preliminares e considerando revéis os demais responsáveis solidários, já que
dentre eles apenas a Vidaprax Distribuidora de Produtos para o Lar Eireli apresentou Impugnação.
Apenas recorreu o Contribuinte, apresentando seu Recurso Voluntário no qual reiterou
parte das razões já expostas na Impugnação, tecendo comentários para rebater as considerações postas no
Acórdão Recorrido.
Em sessão de julgamento de 17/11/2022 foi proferida por este Conselho a
Resolução no 1401-000.918 em que foi conhecido em parte o Recurso Voluntário (deixando-se de
conhecê-lo quanto às alegações atinentes à responsabilização de terceiros, por ilegitimidade de
parte nos termos da Súmula CARF no 172) e determinada a realização de diligência para aclarar
quais despesas haviam e quais não haviam sido consideradas dedutíveis pela autoridade autuante,
já que o contribuinte apresentou documentos comprobatórios de despesas que afirma não terem
sido considerados e a Tabela V anexa ao TVF apontou globalmente os montantes admitidos,
segregando as despesas por categorias, mas não item a item. A diligência foi determinada nos
seguintes termos:
“Pelo exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência,
determinando a baixa dos autos à unidade de origem para que esta:

“Indique de maneira individualizada, item a item, quais as despesas admitidas
e quais as glosadas, justificando a causa das glosas, expandindo assim as
despesas agrupadas na Tabela V do TVF.

Avalie a documentação comprobatória apresentada pelo contribuinte,
notadamente (mas não só) a documentação apresentada a partir da
impugnação e especifique, item a item, se (e por que) entende estar
comprovada ou não a despesa, bem como se tratam-se de documentos
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
12
atinentes a despesas admitidas ou se tratam-se de despesas glosadas quando
da autuação.

Elabore a unidade de origem relatório conclusivo sobre a glosa das despesas e
prova dos requisitos de dedutibilidade.

Após, intime o contribuinte para manifestar-se no prazo de 30 dias, nos termos
do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.

Por fim, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação e julgamento
do feito.”
Baixados os Autos em diligência, a DRF de origem concluiu, no relatório de fls. 3893/3907
que:
i) Cotejando a Tabela V anexa ao TVF com a ECD retificadora, não teria havido glosa de
despesas pela autoridade autuante, que teria aproveitado todas as despesas informadas na ECD
retificadora apresentada pelo contribuinte referente ao ano-calendário 2012, transmitida pelo SPED na
data de 29/04/2016, constatando-se divergências totais de R$ 53.484,40 de despesas que constavam da
ECD e que embora não glosadas deixaram de ser aproveitadas na Tabela V, sem a apresentação de
justificativa para tanto. Vejamos o quadro comparativo elaborado pela autoridade fiscal:

Fl. 3939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
13

ii) “Apesar de não ser o objeto deste trabalho” como anuncia a autoridade diligenciante, o
relatório de diligência também teceu breves comentários sobre as “as divergências entre os resultados
apurados pelo Sujeito Passivo em sua ECD e os resultados apurados pela Fiscalização na Tabela V do Termo
de Verificação Fiscal, que serviram de base para lavratura do auto de infração, referem-se às omissões de
receitas constatadas no curso da execução do Procedimento Fiscal”;
iii) Por fim, analisou os comprovantes de despesas apresentados pelo contribuinte
constatando que encontravam-se contabilizados na ECD e portanto foram considerados para fins de
dedução, inclusive em montantes a maior do que os comprovantes constantes nos autos, pois não teria
havido a glosa de despesas pela autuação.
Intimado a manifestar-se, o sujeito passivo asseverou que:
i.
A divergência injustificada entre as despesas admitidas conforme a Tabela V face às
escrituradas na ECD, de R$ 53.484,40 deveria ensejar a dedução integral da referida
diferença, já que não houve glosa como aponta a autoridade diligenciadora;
ii.
A autoridade de origem manifestou-se sobre a divergência entre as receitas
escrituradas na ECD retificadora e o total considerado, alegando que a divergência
de R$ 2.929.269,54 corresponde às receitas consideradas omitidas objeto do
lançamento;
iii.
Aproveita a oportunidade da menção às receitas omitidas para recobrar que
considerou-se como receitas omitidas depósitos cuja origem teria sido comprovada
e decorreriam de operações financeiras internas ao grupo econômico, em
operações de conta-corrente; e
iv.
Reitera o argumento aposto em seu Recurso de que os lançamentos em conta de
passivo considerados fictícios decorreriam de mero erro que teria sido justificado.
Visando a evitar tornar enfadonho e prolixo este Acórdão, as razões do Acórdão
Recorrido e do Recurso Voluntário serão abordadas com detalhes uma a uma, no corpo do voto,
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
14
momento em que também serão analisadas as considerações tecidas pela DRF de origem em
Diligência e pelo Recorrente em sua resposta.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. - Admissibilidade
A admissibilidade já foi apreciada quando da prolação da Resolução CARF no 1401-
000.918, sendo matéria que dispensa maiores comentários neste Acórdão, bastando recobrar que
o Recurso Voluntário foi admitido em parte, por força da Súmula CARF no 172, pois apenas o
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário e, do verbete sumular mencionado, carece-lhe
legitimidade ativa para questionar em sede de Recurso Voluntário a responsabilidade imputada a
terceiros, sejam eles sócios pessoas físicas, sejam eles pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo
grupo econômico.
2. – Preliminares
2.1.
– Nulidade por erro de capitulação legal
Na impugnação, o contribuinte suscitou a nulidade da autuação por entender que a
fundamentação do lançamento, para respeitar o artigo 142 do CTN, deveria indicar
especificamente os dispositivos legais nos quais se fundamentou, sendo ilícita a fundamentação
que traga apenas os dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda pertinentes.
O Acórdão Recorrido afastou a nulidade alegando que o Lançamento teria atendido
aos artigos 142 do CTN e 10 do Decreto no 70.235/72, contendo o enquadramento legal suficiente
e pertinente a cada item da autuação, bem como a clara descrição dos fatos, não sendo possível
verificar das defesas apresentadas pela Udbrax e pela Vidaprax qualquer indício de cerceamento
do direito de defesa. Transcrevamos o Acórdão Recorrido:
“Da arguição de nulidade:
Com relação à arguição de nulidade levantada na peça impugnatória, há que,
preliminarmente, se observar que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional e
que o auto de infração foi lavrado por autoridade competente, apresentando,
portanto, os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
Processo Administrativo Fiscal-PAF. Nesse sentido, o auto contêm o
enquadramento legal das infrações atribuídas e o extenso “Termo de Verificação
Fiscal-TVF”, parte integrante dos autos de infração, apresenta uma descrição clara
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
15
dos fatos, com detalhados demonstrativos, permitindo conhecer perfeitamente as
infrações que foram levantadas.
Além disso, observa-se que a autuada e todos os responsáveis solidários foram
devidamente cientificados dos autos de infração, tendo a Udbrax e a Vidaprax
impugnado livremente o lançamento, demonstrando entender a autuação,
garantindo-se no presente processo, assim, de fato, o direito ao contraditório e à
ampla defesa.
A Udbrax destaca em sua impugnação que houve equívoco na capitulação legal,
uma vez que o lançamento fora baseado no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não
citada, mas somente a Lei no 9.249/1995 e dispositivos do RIR/1999, esquecendo-
se que o art. 287 do mesmo, devidamente citado no enquadramento legal do
auto de infração para o item 003 (Omissão de receitas presumida com base em
créditos bancários de origem não comprovada) é exatamente a transcrição do art.
42 da Lei no 9.430/1996, este devidamente citado no TVF que, repita-se, é parte
integrante do auto de infração.
E somente este item da autuação teve o art. 287 do RIR/1999 como
enquadramento legal por ter sido o único resultado de presunção de omissão de
receitas com base em créditos bancários de origem não comprovada. Os demais
itens resultaram de passivo fictício e de valores extraídos da Escrituração Contábil
Digital-ECD apresentada pela Udbrax na fase fiscalizatória e acatada pela
Fiscalização como destacado na impugnação, motivo pelo qual, por obvio, não
tiveram transcritos o art. 287 do RIR/1999 em seu enquadramento legal.”
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte assevera que a correta fundamentação
legal deveria ter indicado como dispositivo no qual calcou-se a autuação, o artigo 42 da Lei no
9.430/96 ao invés do artigo 287 do Regulamento do Imposto de Renda vigente.
Assevera o contribuinte que, ao deixar de indicar o artigo 42 da Lei no 9.430/96, a
autuação deixou de fazer qualquer menção aos parágrafos 1o e 2o, não indicando se tais critérios
teriam sido observados.
Alega, ainda, que a mera oposição de defesa hábil não afastaria a nulidade, pois o
contribuinte, ainda que desorientado e em dúvida, é obrigado a impugnar o lançamento de
maneira exaustiva.
Entende, assim, ser nula a autuação nos termos do artigo 59, II do Decreto n
70.235/72, por desrespeito ao art. 142 do CTN e artigo no 10 do Decreto no 70.235/72,
colacionando jurisprudência administrativa.
Passando à análise, cabe-nos inicialmente notar que o questionamento do
contribuinte, se provido, não seria capaz de ensejar a nulidade integral da autuação, mas somente
da parcela da autuação correspondente às receitas consideradas omitidas como decorrência da
não comprovação da origem de depósitos bancários.
Fl. 3942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
16
O artigo no 142 do CTN prescreve os elementos essenciais do ato administrativo
vinculado de lançamento:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Para o adequado atendimento de tal mister, é fundamental que a autoridade fiscal
autuante indique os dispositivos legais nos quais fundamenta suas conclusões, fazendo o cotejo
dos fatos à norma abstrata para assim emanar, no ato de lançamento tributário, a norma
individual e concreta que pretende aplicar no caso em questão.
A necessidade de indicação dos dispositivos legais pertinentes é também objeto de
expressa previsão no artigo 10 do Decreto no 70.235/72
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;”
A fundamentação legal é, portanto, necessária, e os dispositivos do RIR/99,
evidentemente, não amparariam por si só uma autuação sem respaldo legal, pois o Regulamento
do Imposto de Renda é mera compilação da legislação tributária elaborada pelo Poder Executivo,
com pitadas interpretativas trazendo sua visão sobre o assunto, devendo ser analisadas
criteriosamente pelo julgador à luz da legalidade estrita que orienta o Direito Tributário.
Mas a indicação dos fundamentos legais adotados na capitulação legal pode valer-
se dos dispositivos consolidados no Regulamento do Imposto de Renda, especialmente porque no
Regulamento do Imposto de Renda encontramos a remissão aos dispositivos legais ali
consolidados, como se verifica no artigo 287.
“Art. 287. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (Lei no 9.430, de 1996, art. 42).
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira (Lei no 9.430, de
1996, art. 42, § 1o).
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo do imposto a que estiverem sujeitos, submeter-se-
Fl. 3943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
17
ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em
que auferidos ou recebidos (Lei no 9.430, de 1996, art. 42, § 2o).
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados os decorrentes de
transferência de outras contas da própria pessoa jurídica (Lei no 9.430, de 1996, art.
42, § 3o, inciso I).”
Dessa maneira, verifico que não só o dispositivo do RIR indicado como fundamento
legal pela autuação encontra direto fundamento legal no artigo 42 da Lei no 9.430/96, como
também noto que em sua própria redação o artigo 287 do RIR, apontado como fundamento legal
pela autuação, contém a remissão direta dos dispositivos legais correspondentes.
Por fim, o contribuinte assevera que a autuação deveria ter indicado como base
normativa também os parágrafos 1o e 2o do artigo 42 da Lei no 9.430/96, demonstrando ter
respeitado seus critérios de apuração.
Penso que a tese defensiva, nesse ponto, também não merece prosperar. A menção
ao artigo 287 do RIR, por não indicar expressamente referir-se apenas e exclusivamente ao caput
não excluiu da fundamentação legal seus parágrafos pertinentes, e as regras de natureza
procedimental dos parágrafos 1o e 2o tiveram seu atendimento justificado pela autoridade
autuante, conforme se verifica da leitura do Termo de Verificação Fiscal.
Assim, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, não
por verificar que o contribuinte manifestou ter adequadamente compreendido a fundamentação
da autuação, mas porque o enquadramento legal dado pela autuação foi pertinente, suficiente e
consistente com a fundamentação contida no Termo de Verificação Fiscal e no Auto de Infração,
permitindo ao contribuinte a ampla compreensão da autuação, não sendo possível falar em
cerceamento do direito de defesa.
2.1.1. Nulidade – Alegação da necessidade de consideração das despesas, ou do arbitramento
O contribuinte alega que a omissão de receitas (por presunção ou não) não
permitiria à fiscalização desconsiderar as despesas comprovadamente incorridas pelo
contribuinte, já que as receitas omitidas devem ser computadas na apuração do resultado
tributável pelo regime de opção do contribuinte (no caso o Lucro Real), salvo no caso de
arbitramento.
Questiona que a fiscalização apurou o valor das receitas sem cogitar das despesas
incorridas, alegando que a apuração dos tributos sob o regime do lucro real deve seguir a
sistemática prevista no art. 247 e seguintes do RIR/99.
Afirma que os termos de constatação demonstram as tentativas do contribuinte de
ver reconhecidas suas despesas, que teriam sido rechaçadas sob o argumento de que não
estariam conciliadas com os registros contábeis.
Fl. 3944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
18
Alega que a fiscalização considerou somente o custo das mercadorias vendidas (fl.
102), sem considerar as demais deduções permitidas em lei, como despesas com aluguéis e folha
de salários.
Assim, alega que não tendo arbitrado o lucro nem considerado as despesas
dedutíveis, a autuação teria violado inúmeros dispositivos legais, dentre eles o art. 145, parágrafo
primeiro, da Constituição Federal; os arts. 43 e 142 do CTN e o arts 247 e seguintes do RIR/1999,
devendo o lançamento ser retificado a fim de considerar as despesas dedutíveis incorridas no ano-
calendário de 2012.
O Acórdão Recorrido, a esse respeito, considerou que a Tabela V de fl. 102 indicaria
não somente os custos com mercadorias vendidas, mas também despesas de “R$ 1.702.270,71 no
primeiro trimestre, R$ 1.809.424,99 no segundo trimestre, R$ 1.992.731,88 no terceiro trimestre e
R$ 2.519.473,80 no quarto trimestre, totalizando R$ 8.023.901,38 no ano autuado de 2012, que
reduziram o lucro bruto no valor de R$ 13.251.160,46, para um resultado operacional líquido de
R$ 5.227.259,08, bem como foram considerados, também, resultados não operacionais devedores
no total anual de R$ 878.775,45”.
Vejamos a referida Tabela V:
Fl. 3945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
19

Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte assevera que a DRJ teria se limitado a
sustentar que a fiscalização reconheceu as despesas com folhas de salários e aluguéis, mas indicou
apenas os volumes totais reconhecidos, sem explicitar o que se reconheceu como despesas.
Alega que:
“Conforme demonstram os documentos anexos, no ano calendário de 2012,
objeto da apuração fiscal, vultosas quantias foram despendidas a título de folha
de pagamento (vide doc. no 05 da Imp.), alugueis dos imóveis que sediam as lojas
(vide doc. no 06 da Imp.) e despesas fixas (vide doc. no 07 da Imp.) – todas
despesas dedutíveis na determinação do lucro real – que foram completamente
ignoradas por ocasião dos lançamentos fiscais.”
Afirma que o processo deveria ter sido baixado em diligência e que o
descumprimento de obrigações contábeis não permitiria ao lançamento sem a consideração das
despesas, de maneira que se as obrigações contábeis não haviam sido adimplidas, então deveria
ter havido o arbitramento.
Fl. 3946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
20
TVF - Fl. 103

Passo à análise.
O excerto acima indica que a fiscalização reconheceu a imprestabilidade da
escrituração original do contribuinte ao determinar que sua ECD fosse retransmitida, pois a versão
transmitida dentro do prazo legal não refletiria minimamente a realidade.
O Acórdão Recorrido confirmou o inadimplemento de obrigações acessórias, e que
a escrituração do contribuinte permanecia incompleta após a retificação da ECD, sem todos os
livros obrigatórios mesmo após a retificação. Vejamos:
b.
Igualmente reiterada prestação de declarações falsas ou inexatas às
Autoridades Fazendárias, tais como a apresentação de Declaração de Informações
da Pessoa Jurídica-DIPJ zerada no exercício autuado e outras com valores de
receitas, bases de cálculo e tributos e contribuições expressivamente inferiores
aos confessados pela própria Udbrax em sua Escrituração Contábil Digital-ECD,
mesmo sem considerar as omissões de receitas apuradas por presunção e que tal
ECD somente foi apresentada extemporaneamente e sem se valer da
espontaneidade para afastamento de penalidade e nela não consta todos os livros
contábeis e fiscais obrigatórios que restaram omitidos
A fiscalização ainda apurou, conforme relata o TVF (fl. 103), que com a retificação
da ECD, o contribuinte passou a informar prejuízo fiscal em todos os trimestres do ano-calendário
de 2012, a despeito do reconhecimento de parte das receitas originalmente omitidas.
A constatação, a princípio, poderia parecer dissonante da verificação ocorrida em
procedimento de Diligência Fiscal determinada por este colegiado, cujo relatório conclusivo
demonstra que, salvo uma pequena diferença não justificada pela autuação de R$ 53.484,40,
Fl. 3947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
21
todas as despesas lançadas pelo Contribuinte em sua ECD retificadora teriam sido admitidas na
apuração do Lucro Real.
A divergência é aparente, pois tal prejuízo informado na ECD retificadora foi
revertido pela adição das receitas que remanesceram consideradas omitidas, a partir dos fatos
presuntivos legais de depósitos bancários de origem não comprovada e manutenção de passivo
fictício, dos quais trataremos em tópicos oportunos.
Superada essa contradição meramente aparente, verificamos que a fiscalização, a
despeito da falta de livros fiscais na ECD retificadora, considerou-a suficiente para a apuração do
Lucro Real e assim considerou todas as receitas lá reconhecidas pelo contribuinte, mais aquelas
consideradas omitidas por presunção leal, e todas as despesas por ele lançadas em sua
Escrituração Contábil Digital; salvo a pequena diferença apontada na diligência cuja dedução o
contribuinte pleiteou em sua manifestação à diligência.
Nesse cenário, penso que a imprestabilidade original da escrituração do
contribuinte, que demandava o arbitramento, foi superada pelo próprio contribuinte, que
retificou sua escrituração a pedido da fiscalização e teve suas receitas então confessas (além
daquelas consideradas omitidas por presunção legal) e todas as suas despesas (salvo pequena
diferença que atribuo a erro formal, já que a autuação informa nem justifica qualquer glosa)
consideradas pela autuação na apuração do resultado tributável.
Não há, portanto, que se falar em nulidade, mas em mera necessidade de admissão
da dedução da pequena parcela de despesas que embora não glosadas, deixaram de ser
consideradas na apuração do resultado tributável pelo IRPJ e pela CSLL. Mas deste ponto
trataremos no mérito.
2.2.
– Preliminar de decadência parcial
A preliminar de decadência parcial tem intrínseca relação com a qualificação da
multa, razão pela qual será apreciada após referido tópico.
3. - Mérito
3.1.
Consideração de despesas conforme apurado em diligência
No mérito, entendo que o resultado de diligência fiscal deve ensejar ajuste na
autuação, pois em seu Relatório Conclusivo a DRF de origem consignou que muito embora não
tivesse havido glosa das despesas escrituradas pelo contribuinte em sua ECD retificadora, a
autuação teria desconsiderado, sem a apresentação de quaisquer justificativas para tanto,
despesas totais no montante de R$ 53.484,40 conforme os quadros presentes às fls. 3903/3904
dos autos.
Fl. 3948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
22
Tais despesas devem ser consideradas nos respectivos trimestres a que
competirem, conforme indicado nas fls. 3903/3904 dos autos, páginas 11 e 12 do relatório de
diligência.
3.2.
– Qualificação da multa de ofício
A multa qualificada no patamar de 150% é resultado da duplicação da multa
regulamentar, na forma preconizada pelo art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A qualificação da multa pode decorrer das condutas de sonegação ou de fraude
praticadas pelo sujeito passivo, na forma definida pelos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, a
seguir transcritos:
“Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 3949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
23
Tratam-se de práticas dolosas, por isso, deve a fiscalização fundamentar a
qualificação apontando quais os atos e fatos verificados nos quais vislumbrou o inquestionável
intento doloso do contribuinte.
No caso em questão, a autoridade autuante procedeu à qualificação da multa de
ofício aplicada sobre as receitas consideradas omitidas a partir das presunções legais dos artigos
40 da Lei no 9.430/96 e art. 12, parágrafo 1o do Del. no 1.598/77, 42 da Lei no 9.430/96, bem como
sobre as receitas escrituradas e não declaradas, com fundamento nos artigos 44, I, § 1o da Lei no
9.430/96. A partir de tal enquadramento, a autoridade fiscal entendeu verificadas as hipóteses
legais caracterizadoras de sonegação, fraude e conluio.
Vale a pena transcrever o excerto no qual a qualificação da multa é fundamentada:
“Portanto, a qualificação da multa a que se refere o §1o somente se justifica
quando presente o “evidente intuito de fraude”, o qual pode se manifestar sob
três aspectos específicos e não mutuamente excludentes, a saber: sonegação,
fraude e conluio, definidos, respectivamente, nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, a seguir transcritos:
(...)
Ao longo deste Termo de Verificação foi demonstrado que a empresa fiscalizada,
em conjunto com as demais pessoas físicas e jurídicas envolvidas, além de omitir
receitas, com a consequente supressão de tributos, agiu dolosamente omitindo
informações, prestando declaração falsa às autoridades fazendárias, omitindo
livros fiscais e contábeis, e agindo ostensivamente no intuito de retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal e suprimir o quantum de tributos devidos,
conforme os fatos anteriormente relatados.
Observou-se, ainda, conduta, dolosa, de utilizar de interpostas pessoas e a
transferência de patrimônio empresarial e particular dos reais proprietários,
alocados em empresas cuja única e exclusiva finalidade era promover uma
blindagem patrimonial, mediante um conluio entre todos os envolvidos, no intuito
de evitar a cobrança de créditos tributários.”
O Acórdão Recorrido asseverou que a simples omissão de receitas não autorizaria a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude,
não se podendo presumir o dolo.
A despeito disso, manteve a qualificação da Multa de Ofício, vislumbrando os
elementos autorizadores da qualificação nas seguintes práticas:
Fl. 3950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
24
a.
Omissão reiterada de informações mediante falta de apresentação das
DCTF até fevereiro de 2010, abril a novembro de 2010, janeiro a setembro de
2011; e dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais-DACON até
março de 2010, maio de 2010 a outubro de 2011, e todas as demais desde
setembro de 2013, lembrando que, considerando a atividade da empresa, não há
como supor que a mesma tenha sido zerada ou em valor inferior ao que a obriga a
entrega de tais declarações.
b.
Igualmente reiterada prestação de declarações falsas ou inexatas às
Autoridades Fazendárias, tais como a apresentação de Declaração de Informações
da Pessoa Jurídica-DIPJ zerada no exercício autuado e outras com valores de
receitas, bases de cálculo e tributos e contribuições expressivamente inferiores
aos confessados pela própria Udbrax em sua Escrituração Contábil Digital-ECD,
mesmo sem considerar as omissões de receitas apuradas por presunção e que tal
ECD (a retificadora) somente foi apresentada extemporaneamente e sem se valer
da espontaneidade para afastamento de penalidade e nela não consta todos os
livros contábeis e fiscais obrigatórios que restaram omitidos
(...)
c.
Também foi constatada a prática - inclusive reiterada - da utilização de
interpostas pessoas pelos reais proprietários e administradores da Udbrax. Tal
constatação
se
deu pela participação societária do Sr. Daniel Leitão da Silva, CPF n° 995.254.884-
20,
que
forneceu plenos poderes ao Sr Marcelo Vidaurre Mathias, CPF n° 453.720.637-34,
mediante
procuração lavrada em 21/05/2007, este sim real proprietário, beneficiário e
administrador da Udbrax desde sua fundação, juntamente com os demais
membros da família Mathias por ele encabeçada.
d. Por fim, acrescente-se a prática constatada de transferências de bens para
empresas inativas, ocasionando confusão patrimonial que visaria proteger os
verdadeiros possuidores e beneficiários dos bens.
No Recurso Voluntário, o contribuinte assevera que os eventos levantados pela
fiscalização, e reproduzidos pela DRJ como indicadores do “evidente intuito fraudulento e doloso”
da empresa se resumiriam a (1) no descumprimento de obrigações acessórias (falta de
apresentação de DCTFs e apresentação de DIPJ “zerada), (2) “na completa falta de pagamento de
quaisquer tributos federais” e (3) na utilização de “interpostas pessoas” pelos reais proprietários e
administradores.
Entendeu, das razões apontadas pela fiscalização, que o Acórdão Recorrido teria
dado nova roupagem à fundamentação fiscal, para, no fim das contas expressar o entendimento
de que a mera ausência de recolhimento dos tributos e de cumprimento de obrigações acessórias
Fl. 3951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
25
implicaria fraude, entendimento este que não poderia prosperar, diante da necessidade de clara
identificação e comprovação do elemento subjetivo atinente ao dolo.
Assevera que a fiscalização não teria logrado êxito em demonstrar a presença do
elemento subjetivo do dolo, atendo-se por isso a irregularidades contábeis e fiscais.
Assevera, também, que teria incorrido em culpa in eligendo, mas não dolo, e afirma
que muito embora se tenha ouvido o depoimento de contabilistas, em nenhum momento se
questionou aos contabilistas ouvidos pela fiscalização se suas práticas teriam sido comandadas
pelo Contribuinte, questão central na aferição do dolo
A Contribuinte ainda rechaça cada um dos pontos em que a fiscalização ancorou a
qualificação da multa, conforme a seguir indicaremos:
i) omissão de informações: afirma tratar-se de mera omissão de receitas, que não
enseja a qualificação da multa;
(ii) prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias: traduz-se no mero
descumprimento de obrigações acessórias, do que não se pode extrair a ocorrência
de fraude. Afirma que a própria incompatibilidade entre a DACON (que registrou
receitas de cerca de 12 milhões) e a DIPJ indicaria que as falhas decorreriam de
desorganização, não de dolo.
(iii) omissão de livros fiscais e contábeis e: afirma que a ECD foi disponibilizada à
fiscalização e usada para a apuração dos tributos devidos, conforme relato do TVF.
(iv) ação ostensiva no intuito de retardar o conhecimento da autoridade fazendária
da ocorrência acerca do fato gerador da obrigação tributária principal: A fiscalização
não teria demonstrado relação entre as empresas e o ânimo de sonegar tributos ou
praticar fraude, sendo que todas as informações solicitadas da fiscalizada ao longo
dos três anos de ação fiscal foram fornecidas sem que se identificasse qualquer
prática criminosa como compra se notas fiscais, calçamento de notas fiscais, etc.
Entendo que a simples omissão de receitas, hipótese de incidência tributária
sempre acompanhada do descompasso entre a realidade, a escrituração e as declarações fiscais
do contribuinte — seja na omissão decorrente de presunção legal, na aferida por presunção
direta, ou na decorrente da escrituração de receitas não declaradas —, não basta à qualificação da
multa, conforme entendimento sumulado pelo CARF.
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 3952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
26
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Nesse sentido, acertadas as considerações do Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, na parte em que seu voto foi vencedor no Acórdão no 9101-005.366, de 2021. Vale
ressaltar que, na época dos fatos subjacentes ao acórdão, a qualificação da multa ofício era
prevista no 44, II da 9.430/96, o que não afasta o cabimento das razões expostas no voto ao caso
em questão:
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRÓPRIOS PARA A
MOTIVAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA PENA. CONJECTURA SOBRE A PRÓPRIA
INFRAÇÃO. INADIMPLEMENTO FISCAL E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES.
SÚMULA CARF No 25. AFASTAMENTO.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
A presunção de omissão de receitas traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser revestida,
automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário ou
impedimento e retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício de que a infração ocorreu
reiteradamente, em diversos períodos de apuração é uma mera conjectura sobre
a própria infração de omissão de receitas, procedidas pela adoção de prisma
analítico de sua temporalidade, sem o devido respaldo legal.
(...)
São esclarecedores os seguintes excertos do voto:
Pois bem, o que resta, agora, é averiguar se a ocorrência da infração por diversos
períodos de apuração (conduta reiterada) basta para justificar a incidência da
previsão punitiva excepcional, duplamente gravosa, do art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/96.
Fl. 3953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
27
Para este Conselheiro, tratando-se de infrações presumidas, de omissão de
receitas, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, a constatação da simples
repetição da conduta infracional no tempo não justifica o afastamento da
mandatória observância do enunciado da Súmula CARF no 25:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Isso pois, inicialmente, apontar que a infração foi cometida em diversos períodos,
reiteradamente, nada mais é do que adotar a própria infração como fundamento
para a duplicação da sanção correspondente, apenas conjecturando sobre sua
ocorrência no tempo.
Não há nessa manobra argumentativa demonstração pelo Fisco de outra conduta,
intencional e ilícita, além da repetição da própria infração verificada.
Não existe na legislação de regência dos tributos sob exigência, ou naquela
referente às sanções correspondentes ao seu inadimplemento, uma definição do
conceito ou a delimitação daquilo necessário para se evidenciar a reiteração capaz
de incrementar o apenamento simples. Dessa forma, adotando sua própria
definição no léxico ordinário, poder-se-ia dizer que todo contribuinte que praticar
conduta considerada pelo Fisco como infração, em dois períodos de apuração
diversos, já estaria sujeito à duplicação da sanção.
Contrario sensu, apenas o contribuinte que comete a infração de maneira pontual
e singular, sob o prisma temporal, estaria livre de tal agravamento. Acatando essa
tese fazendária e confrontando-a com a realidade da fiscalização de tributos e
contencioso tributário, pelo menos em esfera federal, resta certo que tal
majoração deixaria de ser uma exceção.
No caso ora sob debate, a autoridade autuante mencionou a omissão como
caracterizadora do intuito doloso, o que encontra óbice nas súmulas CARF 14 e 25. Ademais, não
se referiu propriamente à suposta reiteração como causa da qualificação, adotando
fundamentação genérica e inapta a justificar a qualificação da multa.
O argumento da reiteração somente veio expresso e elaborado de maneira
especificamente fundamentada no Acórdão Recorrido, o que por si implica inovação inadmissível
da acusação, e, além disso, identificou a reiteração na ausência de apresentação da DCTF de
outros anos-calendário cuja autuação não se tem notícia (anteriores e posteriores ao ano-
calendário de 2012), sendo que as declarações e a escrituração referentes ao ano de 2012 foram
apresentadas tempestivamente, ainda que com erros e omissões.
De todo modo, adotar a reiteração da conduta como fundamento da qualificação da
multa implica tomar os próprios elementos caracterizadores da infração tributária já sancionada (a
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
28
omissão), como presuntivos do dolo específico que permitiria a qualificação da penalidade. No
frigir dos ovos, é tarifar sem amparo legal o elemento subjetivo.
O entendimento seria ainda mais gravoso do que se admite na esfera penal, em que
a reincidência (conceito próprio e distinto da reiteração, que lá possui previsão legal) depende de
prévia condenação pela mesma prática (não mera imputação), mas ainda assim não implica a
presunção do elemento subjetivo doloso.
A reiteração da conduta, a disparidade entre as receitas omitidas e as declaradas e
a transmissão de declarações zeradas não são causas suficientes para revelar o dolo cuja
confirmação é necessária à qualificação da multa. Tratam-se de circunstâncias inerentes e
intimamente relacionadas à própria verificação da omissão, e não ao animus do agente.
Vale lembrar, o conceito de reincidência foi recentemente positivado na Lei no
9.430 de 1996, exigindo autuação pretérita dentro de 2 anos envolvendo a mesma prática.
Além disso, no caso em questão, o contribuinte transmitiu a ECD com informações
(não zerada) e transmitiu a DACON informando receitas de cerca de R$ 12 milhões de reais, com
divergência gritante se comparada a suas DIPJ e DCTF, o que infirma a ideia de omissão
arquitetada. Qualquer omissão dolosamente arquitetada e perpetrada por meio da ocultação de
informações nas declarações teria, aos olhos deste Relator, sido mais cautelosa ao menos para
garantir a consonância entre as declarações do contribuinte, de maneira que as omissões e
inconsistências levam este Relator a identificar completa desorganização, mas não dolo
cabalmente demonstrado.
Por fim, a interposição de pessoas no caso em questão foi adotada como
fundamento da qualificação pela Autoridade Fiscal sob a alegação de que o uso de interpostas
pessoas, ainda que posteriormente regularizado, nas palavras das conclusões da autoridade
autuante, teria como “única e exclusiva finalidade era promover uma blindagem patrimonial,
mediante um conluio entre todos os envolvidos” (fl. 109).
A esse respeito, penso também que a fundamentação adotada pela fiscalização não
tem o condão de justificar a qualificação da penalidade, pois a “blindagem patrimonial” entendida
como prática tendente a dificultar a satisfação de créditos tributários não possui conexão direta
com o fato gerador da obrigação tributária principal, com sua natureza ou circunstâncias, nem
com as condições pessoais do contribuinte de direito aptas a afetarem a obrigação tributária ou o
crédito correspondente. Vale dizer, a “blindagem patrimonial” encontra-se em um momento
posterior ao da ocorrência do fato gerador e não tem o potencial (ao menos em abstrato) de
impedir ou retardar o conhecimento dos elementos essenciais à constituição do crédito tributário
em nome do contribuinte por parte da autoridade fazendária.
Fl. 3955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
29
Nesse sentido, valho-me do Acórdão no 9101-005.385 de 2021, da relatoria do
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, no qual, por 5 votos a 3, decidiu-se que as condutas e
manobras tendentes à proteção patrimonial encontram na legislação consequências específicas,
como a responsabilização de sócios e pessoas beneficiadas pelo ilícito, não se encontrando dentre
tais consequências a qualificação da multa de ofício. Vejamos a ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. MANOBRAS SOCIETÁRIAS
CONSIDERADAS FRAUDULENTAS. DESVINCULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E
DA ALTERAÇÃO DO QUADRO DE TITULARES. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
AFASTAMENTO.
Ainda que o Fisco, no momento da fiscalização do contribuinte, tenha verificado a
realização de manobras societárias consideradas ardilosas ou fraudulentas,
visando à troca de titularidade da companhia e seu encerramento, tais fatos, per
si, não justificam a qualificação da multa de ofício referente às infrações
tributárias apuradas.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício devem guardar nexo causal
e relação direta com a infração cometida, demonstrando-se vínculo indissociável
e consequencial entre os fatos geradores colhidos pelo Fisco e as condutas
descrita nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
DECADÊNCIA. CONTAGEM. MARCO INICIAL. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER
HOMOLOGADA.
Inexistindo pagamento antecipado, o prazo quinquenal para o lançamento de
contribuições deve ser contado com base no artigo 173, I, do CTN, e não pelo
artigo 150, §4o, conforme precedente vinculante do STJ.
Assim, penso que o contexto não permite a aferição do dolo em cometer fraude e
sonegação de maneira cabal como demanda o artigo 112, já que as alegações do contribuinte são
mais do que suficientes para impor sobre este julgador a dúvida razoável que demanda a
interpretação mais favorável ao contribuinte, como resultado da insuficiente demonstração, pela
autoridade fiscal, do dolo específico merecedor da qualificação imbuído na conduta infracional.
3.3.
– Decadência – aplicação do artigo 150 §4 do CTN
A preliminar de decadência guarda intrínseca relação com qualificação da multa,
razão pela está sendo apreciada após expormos nosso entendimento pela improcedência da
qualificação da multa.
Fl. 3956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
30
O Contribuinte argui a decadência com relação ao crédito tributário apurado a
partir da presunção legal de omissão de receitas por depósitos bancários não identificados
relativos aos meses de janeiro a novembro de 2012, asseverando que, na ausência de dolo, o
prazo decadencial deveria ser computado conforme o artigo 150, §4o do CTN considerando-se o
fato gerador como ocorrido mensalmente, entendimento que extraiu do artigo 42, § 1o da Lei no
9.430/96.
O Acórdão Recorrido afastou a decadência por não ter sido identificado nenhum
pagamento e por conta da qualificação da multa de ofício, que afastaria a contagem do prazo
decadencial pelo artigo 150, § 4o do CTN.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte reiterou sua argumentação e ainda
asseverou que o contribuinte deveria ter sido intimado em procedimento de diligência, para
comprovar o recolhimento antecipado de tributos, que deveria ter sido verificado não somente
com base nos recolhimentos feitos em nome do contribuinte, como também dos responsáveis
solidários.
Penso que o afastamento da qualificação seria insuficiente para dar ensejo ao
reconhecimento da decadência integral pleiteada no caso em questão, porque muito embora o
IRPJ e a CSLL sejam tributos com fato gerador de ocorrência trimestral (e não mensal); o
contribuinte não trouxe aos autos qualquer prova de recolhimento antecipado e nem mesmo da
constituição voluntária do crédito tributário, já que transmitiu sua DCTF “zerada”, não se
desincumbindo de ônus probatório que a legislação lhe atribui, conforme o artigo 16, III do
Decreto no 70.235/72 e 373 do Código de Processo Civil.
O parágrafo primeiro do artigo 42 da Lei no 9.430/96 determina que as receitas
consideradas omitidas pela presunção legal em questão devem ser consideradas como auferidas
no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. Isso, no entanto, não altera o aspecto
temporal do fato gerador, que, no caso em questão, ocorre trimestralmente, o que permitiria, no
melhor dos cenários, o reconhecimento da decadência relativamente aos primeiros três trimestres
do ano de 2012, considerando que o contribuinte foi cientificado do lançamento em 05/12/2017
(fls. 3.284).
Mesmo assim, não seria possível reconhecer a decadência dada a ausência de
constituição do crédito espontaneamente pelo contribuinte, ou de pagamento antecipado. A esse
respeito, o contribuinte assevera que a fiscalização deveria ter pesquisado por eventuais
recolhimentos
antecipados
efetuado
pelos
responsáveis
tributários,
defendendo,
subsidiariamente a necessidade de realização de diligência para este fim.
Entendo, contudo, que competiria ao contribuinte ao menos trazer indícios de que
teria sofrido retenções ou recolhido por outras formas de antecipação os tributos em questão, não
sendo este um dever da autoridade autuante.
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
31
3.4.
– A omissão de receitas por presunções legais.
3.4.1. – Infração 001 – Presunção legal de missão de receitas - depósitos de origem não
comprovada
O Contribuinte defende que a correta aplicação do artigo 42 da Lei no 9.430/96
passaria, indubitavelmente, pela exclusão dos depósitos bancários identificados como meros
ingressos, o que não teria sido observado pela fiscalização no caso sob análise.
Afirma que, conforme o Código de Processo Civil, quaisquer meios de prova seriam
admissíveis para comprovar a origem dos depósitos bancários, asseverando que os fluxos
financeiros na quantia de R$ 2.345.293,56 entre as empresas UDBRAX (mutuaria) e SELLEF
(mutuante) teriam sido especificamente impugnados, pois decorreriam de empréstimos firmados
por contrato de conta corrente entre a SELLEF e a UDBRAX e que portanto seria receitas que já
deveriam ter sido tributadas pela SELLEF como receitas de vendas.
Aponta como prova o Doc. 04 da Impugnação (demonstrativo de fluxo financeiro
entre as empresas).
Considera, ainda, que o Acórdão Recorrido teria se equivocado ao afirmar que a
autuação teria depurado os depósitos bancários expurgando da base de cálculo os empréstimos
alegadamente tomados pela UDBRAX da SELLEF. Vejamos o excerto do Acórdão Recorrido:

“Cumpre ainda destacar que a autuação não se deu sobre o valor total dos
créditos bancários, no montante de R$ 29.014.936,40, uma vez que – segundo
Tabela II de fl. 100 - destes foram expurgados: (i) Vendas de mercadorias através
de cartões de crédito (R$ 15.494.093,08), (ii) Transferências entre filiais (R$
9.097.336,83), (iii) Empréstimos (R$ 2.345.293,56), (iv) devoluções de
fornecedores (R$ 16.250,59), (v) resgate de aplicações (R$ 1.607.814,74 e (vi)
outros créditos (R$ 227.417,20) tendo a autuação considerado o montante de
apenas R$ 226.730,40 como créditos não comprovados, nem mesmo nesta fase
litigiosa, uma vez que a impugnação deve vir acompanhada de todos os
elementos hábeis e incontestáveis de prova, o que não aconteceu.”
Passo à análise.
A autuação expressamente inadmitiu como hábil a prova produzida pelo
contribuinte na tentativa de comprovar os empréstimos supostamente tomados pela UDBRAX da
SELLEF.
No Termo de Verificação Fiscal a autoridade autuante esclareceu que o contexto
fático infirmava as explicações fornecidas pela autuada, insuficientemente comprovadas pela
documentação apresentada.
Por exemplo, a fiscalização constatou que no ano de 2012 a SELLEF declarava-se
“inativa”, estado incompatível com a celebração de contrato de mútuo na qualidade de mutuante,
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
32
notadamente na modalidade conta corrente, e igualmente incompatível com a alegação da
Contribuinte de que as remessas da SELLEF para a UDBRAX decorriam de venda de mercadorias
pela SELLEF, onde tais vendas já deveriam ser tributadas.
Mesmo diante da inverossimilhança das alegações do contribuinte, a autoridade
fiscal intimou-o a apresentar documentação comprobatória, conforme se verifica do TCIF de fls.
1.121/1.126
“ANEXO IV:
Neste anexo foram relacionados todos os créditos lançados na conta-corrente da
empresa fiscalizada, identificados pela mesma como "empréstimos".
Entretanto, mais uma vez, não foi apresentada documentação que comprove
origem destes tais como:
• Contrato de Mútuo;
• Restituição ao mutuante dos valores dele recebidos;
• Retenção do Imposto de Renda (IR Fonte), incidente sobre os rendimentos;
• Recolhimento do IOF-CRÉDITO
Assim sendo, tais valores serão considerados, caso não seja apresentada a
documentação retrocitada, como receita omitida.”
O estado de inatividade (do qual se verifica que a SELLEF não ofereceu tais receitas
à tributação) e a ausência de suporte probatório para o demonstrativo elaborado pelo
contribuinte, associados à inusualidade do pacto e à ausência de comprovação das consequências
usualmente associadas aos contratos de mútuo desampara as justificativas apresentadas pelo
contribuinte.
Fl. 86:
“Transferências UDBRAX - SELLEF (I a III)”. Numa simples comparação entre os
totais das planilhas “Transferências UDBRAX - SELLEF (II e III)” é possível observar
a diferença existente entre os valores que foram desviados para a conta-corrente
da SELLEF e aqueles que retornaram à UDBRAX, totalizando um desvio de
recursos no valor de R$ 2.064.604,09. Quanto aos créditos provenientes da
SELLEF, totalizando R$ 1.996.495,91, cabe esclarecer que os mesmos foram
questionados à UDBRAX no tocante à comprovação, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, de sua origens, conforme Termo de Constatação e
Intimação lavrado em 03/11/2015 (TERMO 6).”
A despeito de entender não comprovada a natureza de alegados empréstimos, a
fiscalização considerou-os englobados no montante reconhecido pelo Contribuinte como receitas
de sua atividade, considerando como receita omitida apenas o montante de R$ 226.730,40.
Fl. 3959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
33
É o que constatamos do excerto presente à fl. 100:

Assim, não merece acolhimento o pleito de improcedência a este respeito, dado
que não só o contribuinte deixou de apresentar esclarecimentos e prova bastante acerca da
origem dos recursos, como também a fiscalização considerou os alegados empréstimos como
abarcados pelas receitas confessadas pelo contribuinte, não se valendo, para tributá-los, da
presunção de omissão de receitas do artigo 42 da Lei no 9.430/96.
3.4.2. – Infração 002 – Presunção legal de missão de receitas – Passivo Fictício
A fiscalização identificou, na prática contábil a seguir descrita, a conduta a partir da
qual a lei tributária permite a presunção legal de omissão de receitas (fl. 101):
“Na tabela I do TERMO 13 foram indicados diversos lançamentos contábeis, no
valor total de R$ 2.481.922,86 (Coluna E do Anexo I), referentes a transferências
de mercadorias entre os estabelecimentos, nos quais, indevidamente, foram
debitadas a conta 11821 – Mercadorias para Revenda em contrapartida à
2120101 – Fornecedores, originando um passivo inexistente”
Fl. 3960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
34
O Contribuinte alegou, durante a fiscalização, que a contabilização da transferência
de mercadorias da maneira como acima indicado decorreu de mero erro técnico de
contabilização.
O Contribuinte ainda afirmou que o erro não interferiria no lucro da empresa nem
em seu estoque, e que essa transferência de mercadorias no máximo geraria diferença de estoque
sem impacto na tributação.
A DRJ, no Acórdão Recorrido, considerou que o Contribuinte não teria demonstrado
o erro técnico contábil alegado, não teria comprovado a retificação da sua contabilidade, nem
mesmo comprovado a exigibilidade das obrigações contabilizadas.
Passo à análise.
Não se olvida ser inerente à natureza humana o cometimento de erros, inclusive na
escrituração contábil, mas diante da existência de presunção legal a partir da qual se permite
presumir a omissão de receitas (no caso, a presunção legal dos artigos 40 da Lei no 9.430/96 e art.
12, parágrafo 1o do Del. no 1.598/77), inverte-se o ônus da prova, cabendo ao contribuinte fazer a
prova do erro, salvo quando for ele evidente, constatável de ofício.
O contribuinte não apresenta qualquer prova ou ao menos indício que justifique o
alegado erro (por exemplo, a emissão de nota fiscal de transferência de mercadoria entre
estabelecimento do mesmo contribuinte), e o registro contábil não guarda em si mesmo nenhum
indício de ter decorrido de mero lapso do contribuinte.
Assim, entendo improcedente o Recurso Voluntário a este respeito.
3.5.
– Pedido de diligência
Sobre o pedido de realização de diligência para provar ter sofrido retenções de IRPJ
e CSLL, a prova pretendida com a diligência deveria e poderia ter sido anexada aos autos pelo
contribuinte, que preferiu trazer a esse respeito alegação genérica e desacompanhada de
documentação (art. 16, III do Decreto no 70.235/72). Considerando que a fiscalização não
asseverou que as receitas lançadas teriam sido omitidas por meio de terceiros, asseverando
apenas que tais terceiros prestavam-se à blindagem patrimonial do contribuinte e seus sócios, não
vislumbro dever da autoridade fiscal em fazer tal pesquisa por retenções efetuadas em nome
desses terceiros.
4. - Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial afastando a qualificação da multa de ofício e determinando a dedução, na
apuração do Lucro Real, de despesas adicionais no montante de R$ 53.484,40.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Fl. 3961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
35

VOTO VENCEDOR
Voto do conselheiro José Eduardo Genero Serra:
Não obstante o judicioso voto do preclaro relator, dele ouso discordar, tão somente
quanto à qualificação da multa.
Entendo que, na espécie, não incidem as súmulas CARF no 14 e 25. Não se trata de
qualificação de multa de ofício por mera decorrência da constatação fiscal de omissão de receitas.
A infração autuada é omissão de receitas, porém seu cometimento fora perpetrado
com nítido dolo específico da recorrente.
A autoridade fiscal logrou demonstrar a reiterada prestação de informações falsas à
Fazenda, bem assim a interposição de pessoas e o uso de “empresas de fachada”.
Ilustra a entrega de declaração com conteúdo inverídico, o fato de a DIPJ referente
ao ano-calendário 2012 ter sido transmitida à Receita Federal totalmente “zerada”, embora no
mesmo período tenha realizado movimentação financeira superior a R$ 29 milhões. Desse
montante, mais de R$ 27 milhões foram identificados, pela fiscalização, como receitas de vendas.
Não se afigura verossímil que um contribuinte se equivoque ao ponto de se declarar
sem rendimentos diante de tal fluxo financeiro, com muito mais razão quando toda a
movimentação de valores consta documentada, por instituição financeira, em extrato bancário.
Logo, nem mesmo há falar em conduta culposa – negligência, imprudência ou imperícia – que
impedisse o conhecimento de informação própria e que lhe é fornecida, bem estruturada, por
terceiro.
A intenção de, dolosamente, impedir ou retardar o conhecimento do Fisco acerca
das receitas omitidas fica mais nítida quando a DACON do mesmo período em comento informa
faturamento abaixo da metade da receita acima mencionada.
Quanto à interposição de pessoas, o procedimento fiscal foi primoroso ao
demonstrar que tal conduta é prática recorrente dos sócios de fato, forte em depoimentos –
nestes e em outros autos – de testemunhas como a proprietária do imóvel sede da recorrente, o
contador que lhe presta serviços e, também, ex-funcionária da empresa. A existência de
procuração de plenos poderes, outorgada pelo sócio “laranja” ao sócio de fato, também é
elemento eloquente ao caso.
Por fim, a identificação da existência de sociedades com registros operacionais
irregulares e/ou inexistentes em seus endereços cadastrais, porém detentoras de bens
efetivamente usados pela recorrida ou usufruídos pela família dos sócios de fato, compõe um
Fl. 3962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.009 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720358/2017-79
36
quadro de “blindagem” patrimonial escusa, vale dizer, com o claro fim de proteção de bens contra
justa exigência tributária que da omissão dolosa de receitas pudesse advir.
Assim, acertada a majoração da penalidade de ofício.
Tampouco assim não fora, insta observar que o advento da Lei no 14.689/23 alterou
o artigo 44 da Lei no 9.430/96, no sentido de determinar o percentual da multa de ofício
qualificada em 100%, quando não há comprovada reincidência, ante o antigo percentual de 150%
(“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de 75% (...) §
1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (...) VI – 100% (...) VII
– 150% (...), nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.”).
Entendo que a nova norma deve ser aplicada ao presente caso, de forma retroativa,
com fundamento no artigo 106, II, “c”, do CTN.
Assim vem entendendo este Colegiado, conforme decisão exarada no acórdão no
1201-006.209, de 19/10/2023.
Destarte, a presente qualificação da multa de ofício, realizada sem a comprovação
de reincidência do contribuinte, deve ser exigida no percentual de 100%.
Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Fl. 3963
DF CARF MF
Original